Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-20.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU DE FORMA SUFICIENTE A DINÂMICA DO ACIDENTE E AS PROVAS DOCUMENTAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, não há qualquer omissão ou contradição. O acórdão embargado apreciou adequadamente a dinâmica do acidente, o conjunto probatório e a responsabilidade da ora embargante.
4. A tese de inexistência de colisão, distância entre retornos e impossibilidade física da manobra não foi ignorada, mas implicitamente afastada ao se reconhecer, com base nas fotos, a colisão lateral típica de mudança irregular de faixa.
5. Os presentes embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria fático-probatória, o que é inviável nesta via.
6. A Súmula 98/STJ permite embargos para prequestionar, mas isso não implica acolhimento. O órgão julgador pode simplesmente registrar que não houve omissão, mantendo o acórdão intacto. Assim, fica registrado, para fins de prequestionamento, que não se verificam vícios sanáveis.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.